Tribunal: TJDFT
Processo: 0706266-66.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE DA EXECUÇÃO. TÍTULO SEM LIQUIDEZ. REJEIÇÃO. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITAL DE GIRO. CDC. INAPLICABILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS, JUROS MORATÓRIOS E MULTA. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões e teses jurídicas levantadas pela parte, se, da análise que fez dos autos, encontrou razões suficientes para formar a sua convicção, até porque constitui dever do juiz enfrentar, tão somente, as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão vergastada (art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC).
2. Se a cédula de crédito que dá suporte à demanda executória é expressa e inequívoca quanto à data, valores de cada prestação, bem como aos encargos moratórios, consoante determinado no art. 29, inciso III, da Lei no 10.931/04, representa obrigação líquida, certa e exigível, não sendo necessária a aposição de assinatura de duas testemunhas para fins de execução.
3. O colendo STJ tem entendimento consolidado no sentido de ser inaplicável o Código de Defesa do Consumidor à cédula de crédito firmada por pessoa jurídica para fins de obtenção de capital de giro, pois não figura a sociedade empresária como destinatária final do serviço.
4. A taxa de juros remuneratórios não se sujeita aos limites da Lei de Usura, nos termos do Enunciado de Súmula 596, do STF: “as disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional”.
5. Consoante a jurisprudência do colendo STJ, a capitalização de juros em periodicidade inferior a um (1) ano é permitida nos contratos celebrados por instituições financeiras após 31/03/00, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/00, posteriormente reeditada com o n.o 2.170-36/01, desde que pactuada.
6. A mera estipulação de juros remuneratórios superiores a doze por cento (12%) ou simples apontamento de que foi pactuada taxa superior à média de juros praticada para operações de mesma natureza não comprova, necessariamente, abusividade da instituição financeira.
7. A Terceira Turma, do colendo STJ, entendeu que, “em contratos de mútuo bancário, o fato de a taxa de juros remuneratórios ser superior a determinado patamar – como uma vez e meia, o dobro ou o triplo da taxa média de mercado –, por si só, não configura abusividade”. REsp no 2.015.514 - PR (2022/0226232-5).
8. Não há ilegalidade na cumulação de juros moratórios e multa, em razão da inadimplência do contratante, se estes foram estipulados, previamente, de maneira expressa e clara em percentuais adequados.
9. Apelo não provido.